Tribunal: TJDFT
Processo: 0746894-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746894-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LARISSA ARGENTA FERREIRA DE MELO AGRAVADO: EDIVALDO ARAUJO DA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da ação rescisória interposta pelo réu, referente ao processo n. 0710214-74.2023.8.07.0020, na qual a parte foi condenada ao pagamento de quantia certa a título de indenização por danos materiais e reparação por danos morais advindos de acidente de trânsito. DECIDO, em juízo de retratação (art. 1021, 2o. do CPC), sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória. A autora pretende rescindir a sentença que julgou procedente o pedido condenatório ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença transitou em julgado em 14/06/2024, de modo que o pedido se acha dentro do prazo decadencial. O ato impugnado tem o seguinte teor: “EDIVALDO ARAÚJO DA FONSECA ajuizou ação indenizatória em desfavor de LARISSA ARGENTA DE MELO e MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO, partes qualificadas nos autos. Narra que, em 11 de abril de 2023, a primeira requerida, a qual era a condutora do veículo de propriedade da segunda requerida, colidiu na motocicleta do autor, logo após sair do condomínio onde reside e adentrar na via principal por onde ele trafegava. Aduz que a ré usava fones de ouvido e não prestou socorro; que foi submetido à cirurgia, onde foi retirado 80% do seu testículo direito; que sofreu lesão na terceira vértebra, tendo permanecido com colar cervical por 90 dias e que o reparo da moto foi orçado em R$ 26.080,00 (vinte e seis mil e oitenta reais). Requer a gratuidade de justiça e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos. A inicial veio acompanhada de documentos. O pedido de justiça gratuita formulado pelo autor foi indeferido no ID 162053725, tendo as custas iniciais sido recolhidas no ID 162370968. A ré MARIA DO SOCORRO BARBOSA ARAÚJO apresentou contestação defendendo que a responsabilidade pelo acidente é exclusivamente da primeira ré, a qual conduzia o veículo, que o autor não comprovou os danos alegados e que o valor do orçamento juntado é excessivo. Pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e pela concessão da gratuidade de justiça. No ID 173207639 foi decretada a revelia da primeira ré. Réplica juntada no ID 174332390. Realizada audiência de instrução, conforme ata de ID 184276169. As partes apresentaram alegações finais. Os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. Decido. É o caso de julgamento antecipado da lide, consoante artigo 355, I do CPC. A segunda ré formulou pedido de gratuidade de justiça; entretanto, não juntou qualquer documento comprobatório da necessidade do benefício e é proprietária de um HONDA CIVIC, veículo cujo valor de mercado é incompatível com a concessão do benefício. Assim, indefiro o pedido. No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, a “jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor" (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 27/06/2016). Assim, a referida ré é parte legítima, na medida em que foi incluída no feito na condição de proprietária do veículo que colidiu na moto do autor. Rejeito, portanto, a preliminar. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e, não havendo questões preliminares pendentes de apreciação, passo à análise do mérito. A conduta culposa da primeira ré na direção, ocasionando a colisão no veículo do autor, restou incontroversa, seja em razão da revelia, seja porque a segunda ré se limitou a defender sua ilegitimidade passiva e a ausência de demonstração dos prejuízos efetivamente sofridos pelo autor. Assim, presume-se que os fatos narrados sejam verdadeiros, tendo a ré incorrido na prática de ato ilícito, tendo em vista ter sido negligente ao volante, por entrar sem o devido cuidado na pista principal onde o autor trafegava e, ainda, fazendo uso de fones de ouvido, o que é vedado. Os danos materiais restaram devidamente demonstrados, seja pelas fotos juntadas aos autos, seja pelo orçamento no valor de R$ 26.080,00 (vinte e seis mil e oitenta reais), constante do ID 160388324. A despeito da segunda ré alegar que o valor dos danos materiais postulados é excessivo e que não seria compatível com os estragos, não fez nenhuma contraprova capaz de demonstrar incorreção nos valores orçados. Já no tocante à demonstração dos danos estéticos, não foi juntado qualquer documento comprovando a alegação de que o autor teria perdido parcialmente um testículo e da análise dos exames de imagem anexados à inicial não se percebe qualquer alteração significativa. Desse modo, não reputo demonstrada a existência de lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuam sua funcionalidade como: cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal-estar ou insatisfação. Portando, o pedido de reparação por danos estéticos é improcedente. Por fim, no que tange ao pedido de reparação por danos morais, entendo que o autor experimentou muito mais do que mero dissabor da vida cotidiana em razão da conduta ilícita perpetrada pela primeira ré. Além de não ter sido socorrido pela parte, o autor sofreu lesões e ficou incapacitado temporariamente para o trabalho, conforme documento de ID 173602223, que comprova a obtenção de auxílio junto ao INSS, o que certamente traz sofrimento psíquico. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo. No caso, reputo razoável a fixação da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tendo em vista que a demanda que tem por objeto compensação por dano moral é de natureza estimatória, dada a inexistência de parâmetros legais para a sua quantificação, ainda que o valor arbitrado seja inferior àquele postulado na petição inicial, o acolhimento da pretensão compensatória induz à procedência da demanda, não envolvendo sucumbência recíproca. Dessa forma, a condenação solidária das rés ao pagamento dos danos materiais e morais sofridos pelo autor é medida que se impõe. Em face das considerações alinhadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 26.080,00 (vinte e seis mil e oitenta reais), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, conforme inteligência do artigo 405 do Código Civil e atualização monetária pelo INPC desde a data da fixação (súmula 362 STJ). Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, o que faço com base no art. 85, § 2o, do CPC, na proporção de 50% para o autor e 50% para as rés. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Da gratuidade de justiça A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede o benefício da gratuidade de justiça. Da questão principal. A autora fundamenta a ação rescisória em violação manifesta de norma jurídica, na existência de prova nova e em erro de fato de verificável ao exame do processo. Dispõe o artigo 966, incisos V, VII e VIII e § 1o, do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: ............................................... V - violar manifestamente norma jurídica; ............................................... VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” A autora apresenta argumentação relevante quanto à alegada violação das normas constitucionais e infraconstitucionais referentes ao contraditório e à ampla defesa, em razão da decretação de revelia fundada em indeferimento de pedido de dilação de prazo para contestação por motivo de saúde. Além disso, a autora apresenta documentos relevantes produzidos em sede criminal – em especial, laudos periciais que avaliam os danos materiais e corporais – os quais não foram objeto de análise no processo originário, sendo aptos a configurar, a princípio, prova nova (art. 966, VII do CPC). Tais alegações, ao menos em juízo de cognição sumária, apontam a existência de elementos aptos a justificar o prosseguimento da ação rescisória, seja pela possível violação de garantias fundamentais, seja pela existência de fatos e documentos não apreciados no juízo de origem. Assim, em juízo de retratação, entendo ser cabível o prosseguimento da ação rescisória. Na petição inicial, a autora requer a suspensão do cumprimento de sentença e das medidas constritivas determinadas no processo n. 0710214-74.2023.8.07.0020, até o julgamento final desta ação rescisória. Nos termos dos arts. 300 e 969 do CPC, a concessão de tutela de urgência em sede de ação rescisória exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória, os documentos apresentados pela autora e as alegações de cerceamento de defesa e de prova nova indicam a existência de probabilidade do direito da autora. A autora é autista e, durante o prazo para apresentação da contestação no processo originário (n. 0710214-74.2023.8.07.0020), apresentou atestado médico indicando necessidade de afastamento de suas atividades profissionais por motivo de saúde. Ademais, a autora juntou ao processo documentos que indicam a existência de prova nova, como laudos periciais produzidos em processo criminal. Os documentos têm o potencial de, eventualmente, influenciar a apuração do valor dos danos materiais fixados na sentença (R$ 26.080,00) e de suscitar dúvidas quanto à dinâmica do acidente e à responsabilidade civil atribuída à autora. No tocante ao perigo de dano, a autora demonstra que estão sendo adotadas medidas constritivas no processo n. 0710214-74.2023.8.07.0020, que se encontra em cumprimento de sentença. Assim, a suspensão pleiteada se mostra cabível, a fim de se evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, até o julgamento da ação rescisória. Isso posto, em juízo de retratação, recebo a presente ação rescisória. Defiro a tutela de urgência pleiteada para suspender o curso do cumprimento de sentença n. 0710214-74.2023.8.07.0020 até o julgamento da ação rescisória. Oficie-se. Cite-se o réu para, no prazo de 15 dias, apresentar resposta (art. 970 do CPC). Após, ao Ministério Público. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)